Tribunal: TJES
Processo: 0007280-83.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007280-83.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LAUDICEIA SALDANHA MAGALHAES
APELADO: ARLENE INACIO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007280-83.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAUDICEIA SALDANHA MAGALHAES

Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
APELADO: ARLENE INACIO

Advogados do(a) APELADO: ROSIANE SANTOS DA SILVA - ES18349-A, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da
1
ª Vara Cível de
Colatina
,
que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios
cuja exigibilidade se encontra suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

A
apelante, em síntese, alega
(fl. 107/119)
que (i)
que o local invadido é de propriedade da recorrente; (ii)
que ficou
comprov
ado

a atitude da recorrida em quebrar a calçada e construir uma escada
e um portão
para fins de transitar pelo local com exclusividade
; (
i
ii)
que o recibo trazido pela recorrida refere-se a outro beco e não o de propriedade da autora.

C
ontrarrazões
(fl.123/)

alega (i) ausência de dialeticidade do recurso, (ii)
no mérito
pelo
des
provimento do recurso
.

É o breve relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 26 de setembro de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0007280-83.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LAUDICEIA SALDANHA MAGALHAES

Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
APELADO: ARLENE INACIO

Advogados do(a) APELADO: ROSIANE SANTOS DA SILVA - ES18349-A, NATALIA DOS SANTOS - ES31410-A

VOT
O

(Preliminar de ausência de dialeticidade)

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em contrarrazões, verifica-se que a parte recorrida suscita tese de ausência de dialeticidade recursal sob o fundamento
de que apenas repetiu os argumentos quanto a nulidade de citação.

Ocorre que analisando detidamente a peça recursal, verifica-se que a parte atacou de forma específica os comandos sentenciais, motivo pelo qual é possível extrair a irresignação quanto as razões da improcedência dos pedidos autoriais.

Diante do exposto, rejeito a prelimina
r.

É como vot
o.

VOT
O

(
Mérito
)

Analisando a peça recursal interposta, verifico presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Antes, porém, de externar meu convencimento, faço breve retrospecto do ocorrido nos autos.

Na origem,
Laudiceia Saldanha Magalhães
ajuizou ação de reintegração de posse alegando que
é legitima proprietária de um imóvel localizado na Rua Xenócrates Calmon, nº 140, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Colatina/ES, o qual faz divisa com o imóvel da Requerida, ora recorrida.

Afirma que em Outubro de 2020, “a Requerida passou a quebrar a calçada lateral que fica “entre meio” ao seu imóvel e da autora, passando a construir uma escada para fins de transitar pelo local com exclusividade” - fl. 03, e ainda que em decorrência da obra passaram a ocorrer infiltrações em seu imóvel acarretando danos estruturais.
Requer assim, a indenização por danos materiais, além dos danos morais, a reintegração definitiva da área e a demolição da construção irregular.

Feitos tais esclarecimentos,
e analisando os autos,
não vislumbro possibilidade de reforma da sentença,
vez que ausente prova do efetivo exercício de poss
e
do apelante.

De acordo com

artigo 1.196 do
Código Civil:

Art. 1.196
. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Assim, das provas produzidas nos autos conclui-se que referida construção sequer seria de propriedade da recorrente e que tampouco exercia a posse sobre aquela escada e rampa que ficava no local e que após obra realizada pela recorrida foi substituída a rampa por uma escada ligando-a aquela já existente.

Ao contrário, o que se percebe é que, ainda que não se discuta propriedade nestes autos eis que na hipótese trata-se de ação possessória, afere-se que a recorrida reside no local há mais de 30 anos, sendo que a escada sempre pertenceu a essa, conforme faz prova do recibo de compra e venda do “beco” (fl. 82) e sempre exerceu a posse sobre tal área, notadamente porque necessária ao acesso de sua residência e a via pública.

Ademais, por todas as fotos colacionadas aos autos, concluo que a escada sempre existiu no local e somente foi realizada obra em parte dessa, pois segundo se alega existia uma rampa, e que conduz na probabilidade do direito defendido pela recorrida porque verifica-se a diferença de coloração entre local onde ficava a rampa e a escada que já existia.

Na verdade, rampa ou escada, é aferível que sempre existiu a construção no local para uso da recorrida, não havendo outras provas que demonstrem em sentido diverso da ora alcançada conclusão – inexistência de
posse da recorrente
sobre a escada
.

Outrossim, fica evidente a real necessidade de utilização da escada pela recorrida, sobretudo porque em derradeira hipótese, caso se afaste a existência de direito possessório pela recorrida, trata-se de passagem forçada daquela área, na medida que a residência da apelada é cravada por imóveis vizinhos, sendo a escada a única saída para a rua (via pública), o que poderia em remoto entendimento entender-se como servidão de passagem.

Logo,
por qualquer ângulo que se analisa,
n
ão tendo
a

recorrente
se desi
n
cumbido de seu ônus de comprovar
satisfativamente a posse sobre
a escada
em questão, não há como acolher a pretensão autoral.

A propósito, cito
julgado deste e. TJES
:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIA CUMULADO COM TUTELA INIBITÓRIA. DECISÃO INDEFERITÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E SUFICIENTES. PRETENSÃO EXORDIAL JULGADO IMPROCEDENTE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1-
A pretensão formulada na petição inicial desta ação possessória foi julgada improcedente, por não haver provas suficientes de que os agravantes realmente exercessem poderes fáticos contemporâneos sobre o imóvel. Na ocasião, inclusive, restou esclarecida a diferença entre os institutos da posse e da propriedade, com a conclusão de que os agravantes não haviam demonstrado de forma idônea a posse anterior por eles alegada, tampouco a turbação e/ou esbulho praticado pelos agravados
[...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035140254661, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/06/2022, Data da Publicação no Diário: 01/07/2022) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001678-84.2010.8.08.0007 APTE: ANA RODRIGUES NOIMECK APDO: GLEYDSON DE OLIVEIRA LEAL RELATORA: DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I
Nas ações possessórias cabe ao autor comprovar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. II A tutela possessória requer situação fática anterior ao pedido e sem comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, a impossibilidade de reconhecimento do exercício da posse.
III Sentença mantida e honorários advocatícios majorados em 2% sobre o valor da causa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 4ª Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora. (TJES, Classe: Apelação Cível, 007219000044, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 16/03/2022) (grifei)

D
esta feita,

inexistindo
comprovação da posse d
a
autor
a, ora recorrente
, tenho por
lídima a sentença que
julgou improcedente o pedido autora
l
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
d
o recurso
,
mas l
he

NEGO

PROVIMENTO.

Diante da sucumbência recursal, fixo os honorários advocatícios finais em 12% (doze por cento) do valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE. PROVAS DOCUMENTAIS FRÁGEIS. IMPROCEDÊNCIA
.

R
ECURSO
CONHECID
O
E
NÃO

P
ROVIDO
. 1.

Preliminar de ausência de dialeticidade: A
nalisando detidamente a peça recursal, verifica-se que a parte atacou de forma específica os comandos sentenciais, motivo pelo qual é possível extrair a irresignação quanto as razões da improcedência dos pedidos autoriais.
Preliminar rejeitada.
2.

A
usente prova do efetivo exercício de poss
e
d
a
apelante.

3
.
Provas documentais frágeis,
uma vez que não demonstram
que
a
apelante tenha exercido a posse em algum momento.
4
.

Ao contrário, o que se percebe é que, ainda que não se discuta propriedade nestes autos eis que
na hipótese trata-se de
ação possessória, afere-se que a
recorrida reside no local há mais de 30 anos, sendo que a
escada sempre pertenceu a
essa
, conforme faz prova do
recibo
de compra e venda
do “beco” (fl. 82) e sempre exerceu a posse sobre tal área, notadamente porque necessária ao acesso de sua residência e a via pública.

5
. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.